Tribunal: TJSP
Processo: 0004417-13.2010.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – DEPÓSITO INTEGRAL ANTES DA IMISSÃO NA POSSE – EXCLUSÃO DOS JUROS MORATÓRIOS – COMPENSATÓRIOS SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OITENTA POR CENTO DO IMPORTE DEPOSITADO E O QUE FOI ESTIPULADO NA SENTENÇA PARA A INDENIZAÇÃO

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RESPEITO AO LIMITE ESTABELECIDO PELO ART. 27, § 1o, DA LEI DAS DESAPROPRIAÇÕES, MESMO SENDO A EXPROPRIANTE EMPRESA DE ECONOMIA MISTA –

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – DEPÓSITO INTEGRAL ANTES DA IMISSÃO NA POSSE – EXCLUSÃO DOS JUROS MORATÓRIOS – COMPENSATÓRIOS SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OITENTA POR CENTO DO IMPORTE DEPOSITADO E O QUE FOI ESTIPULADO NA SENTENÇA PARA A INDENIZAÇÃO

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RESPEITO AO LIMITE ESTABELECIDO PELO ART. 27, § 1o, DA LEI DAS DESAPROPRIAÇÕES, MESMO SENDO A EXPROPRIANTE EMPRESA DE ECONOMIA MISTA – BASE DE CÁLCULO – DIFERENÇA ENTRE A OFERTA INICIAL E A INDENIZAÇÃO.